Tribunal: TJES
Processo: 5000747-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000747-61.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LILIAN MARIA BORTOLINI DE MATOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000747-61.2018.8.08.0024
APELANTE: LILIAN MARIA BORTOLINI DE MATOS
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

LILIAN MARIA BORTOLINI DE MATOS
apela da sentença ID nº 1057147, por meio da qual o juízo do 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por ela oposta para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil; e condenou aquela ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, incisos I do CPC/2015, arbitrou em 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões ID nº 1057163, a apelante sustenta, em suma, que: I) à época do ajuizamento da ação de execução fiscal já não era mais responsável pelo pagamento do IPTU cobrado, haja vista a venda do imóvel para o Sr. Moacyr de Alvarenga Baptista Júnior ter sido devidamente registrada desde 10 de novembro de 1998; II) tal fato já era de conhecimento do apelado, tanto que na data de 04/11/98 emitiu guia de recolhimento do ITBI do referido imóvel; III) antes mesmo de sua manifestação nos autos, o apelado requereu a juntada de CDA atualizada, incluindo como responsável pelo recolhimento do IPTU o Sr. Moacyr, comprador do imóvel; e IV) restou comprovado que o ajuizamento da demanda se deu por culpa do apelado, devendo ele responder pelos ônus sucumbenciais por força do princípio da causalidade.
Contrarrazões ID nº 1057169 pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 10 de março de 2021.
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000747-61.2018.8.08.0024
APELANTE: LILIAN MARIA BORTOLINI DE MATOS
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.
A controvérsia recursal limita-se a se aferir de qual das partes é a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial: se da apelante, que tinha a obrigação de comunicar ao Fisco a mudança de titularidade do imóvel que era de sua propriedade, ou do apelado, que ajuizou a execução fiscal em face da apelante quando esta não mais figurava como proprietária do imóvel no RGI.
Extrai-se dos autos que, em 03/04/2018, o apelado ajuizou esta execução fiscal contra a apelante para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao período de 2009 a 2016, e, antes mesmo daquela manifestar-se nos autos, requereu a juntada de CDA atualizada com a inclusão de MOACYR DE ALVARENGA BAPTISTA JUNIOR e sua esposa Marcia Muricy Santiago como responsáveis fiscais, além da substituição da penhora que recaiu sobre a apelante via BACENJUD pela penhora do imóvel objeto da execução fiscal, com posterior restituição a mesma do valor bloqueado via BACENJUD.
Tal questão também foi alegada na exceção de pré-executividade oposta pela apelante (ID nº 1057076).
Na sentença recorrida o juízo de 1º grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela ora apelante LILIAN MARIA BORTOLINI DE MATOS para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil; e condenou aquela ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, incisos I do CPC, arbitrou em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que: I) à época do ajuizamento da ação de execução fiscal já não era mais responsável pelo pagamento do IPTU cobrado, haja vista a venda do imóvel para o Sr. Moacyr de Alvarenga Baptista Júnior ter sido devidamente registrada desde 10 de novembro de 1998; II) tal fato já era de conhecimento do apelado, tanto que na data de 04/11/98 emitiu guia de recolhimento do ITBI do referido imóvel; III) antes mesmo de sua manifestação nos autos, o apelado requereu a juntada de CDA atualizada, incluindo como responsável pelo recolhimento do IPTU o Sr. Moacyr, comprador do imóvel; e IV) restou comprovado que o ajuizamento da demanda se deu por culpa do apelado, devendo ele responder pelos ônus sucumbenciais por força do princípio da causalidade.
Em que pese a irresignação da apelante, a matéria ventilada já foi objeto de análise nesta c. Segunda Câmara Cível, restando assentado que seria desarrazoado imputar à Administração Pública o dever de atualização cadastral de todos os imóveis contemplados pela Municipalidade, ônus que recai sobre cada contribuinte, individualmente.
Transcrevo, para ilustrar, o seguinte aresto que tomo como paradigma:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇAO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO MUNICÍPIO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. II.
A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Executada, em sede de Execução Fiscal, para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), certo é que ela não observou o seu dever de comunicar ao Fisco da transferência de propriedade do imóvel para terceiro, devendo ser condenada, à luz do Princípio da Causalidade, em honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035130300532, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)
Tal entendimento se coaduna, ainda, com a orientação do STJ sobre o tema, como se infere do seguinte julgado:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo.Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III -
Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução.
IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade.
V - Recurso especial improvido.” (STJ - REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)
O lançamento do IPTU é feito de acordo com os dados do Cadastro Imobiliário, conforme artigo 13 da Lei nº 4.476/97, nestes termos:
Art. 13 -O lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é anual e será feita com base nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário e a obrigação de pagá-lo se transmite ao adquirente do imóvel.
Ressalto, ainda, que a guia de recolhimento de ITBI que a apelante alega ser prova de que o apelado sabia da transferência de titularidade do imóvel não foi sequer juntada aos autos.
Não fosse isso, a mera emissão da guia de ITBI não implica em alteração automática do Cadastro Imobiliário, que depende de ato da parte, conforme preceitua o artigo 16 da Lei n. 4.476/97 a seguir transcrito:
Art. 16 -O contribuinte deverá declarar, ao órgão competente, dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência:
I. a aquisição de imóvel edificado ou não;
II. a modificação de uso;
III. a mudança de endereço para entrega de notificações;
IV. outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000747-61.2018.8.08.0024
APELANTE: LILIAN MARIA BORTOLINI DE MATOS
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇAO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VINCULADO AO IPTU COBRADO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO MUNICÍPIO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO IMPROVIDO.
I. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
II. A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada por não ser mais proprietária do imóvel vinculado ao IPTU cobrado, se ela não observou o seu dever de comunicar ao Fisco a transferência de propriedade do imóvel para terceiro, deve ser condenada, à luz do princípio da causalidade, em honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.